Tribunal: TJPA
Processo: 0812133-32.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812133-32.2018.8.14.0006

APELANTE: ALEX GOES DE SOUZA

APELADO: CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRELIMINAR DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO JULGAMENTO PRESENCIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. ART. 435 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. EXAME TOXICOLÓGICO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA PARA O DESFECHO DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE CIVIL MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada pela viúva de vítima fatal de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de pensão mensal, ressarcimento de despesas funerárias, indenização por danos materiais decorrentes da perda total do veículo, compensação por danos morais, além das verbas sucumbenciais. O apelante suscitou preliminares de suspensão do processo em razão da existência de ação penal, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, bem como postulou o reconhecimento da culpa concorrente da vítima e a admissão de documentos novos apresentados em sede recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i)
saber se a existência de ação penal em curso impõe a suspensão obrigatória da demanda indenizatória;
(ii)
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e de decisão surpresa aptos a ensejar a nulidade da sentença;
(iii)
definir se os documentos apresentados em grau recursal devem ser admitidos;
(iv)
examinar a existência de culpa concorrente da vítima capaz de mitigar a responsabilidade do apelante; e
(v)
aferir se subsistem os pressupostos da responsabilidade civil reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual foi indeferido, por ausência de demonstração concreta de circunstância excepcional apta a justificar o julgamento presencial, sendo assegurado às partes o exercício da sustentação oral por meio eletrônico, nos termos da Resolução CNJ nº 591/2024.

4.

A existência de ação penal em trâmite não impõe a suspensão automática da ação cível indenizatória, tendo em vista a independência entre as instâncias civil e criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil, cabendo ao magistrado avaliar, de forma discricionária, a necessidade de suspensão, conforme o art. 315 do CPC.

5.

Não se configurou cerceamento de defesa, uma vez que o apelante, regularmente citado, deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia, e não demonstrou concretamente a imprescindibilidade das provas cuja produção pretendia. Inexistente, ainda, decisão surpresa, porquanto a sentença apreciou a controvérsia com fundamento nos fatos e elementos probatórios já constantes dos autos.

6.

A juntada de documentos em grau recursal mostrou-se admissível, nos termos do art. 435 do CPC, especialmente quanto ao exame toxicológico apresentado para impugnar fundamento específico da sentença. Todavia, a eventual ausência de comprovação da embriaguez do recorrente não afasta sua responsabilidade civil, amparada em outros elementos probatórios constantes dos autos.

7.

A ausência de habilitação da vítima e eventual irregularidade administrativa do veículo não ensejam, por si sós, o reconhecimento de culpa concorrente, sendo indispensável a demonstração do nexo causal entre a conduta da vítima e o evento danoso, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

Demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta imputável ao apelante, impõe-se a manutenção da condenação, ressalvando-se apenas que a referência à condução sob influência de álcool não constitui fundamento essencial à responsabilização civil reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença recorrida e majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
A existência de ação penal em curso não impõe a suspensão automática da ação indenizatória, diante da independência entre as instâncias civil e criminal, ressalvadas as hipóteses legais de vinculação.

2.
A ausência de habilitação da vítima e a irregularidade administrativa do veículo não configuram culpa concorrente sem prova efetiva de contribuição causal para o evento danoso.

3.
A juntada de documentos em sede recursal é admissível nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, desde que destinada à comprovação de fatos supervenientes ou acompanhada de justificativa plausível para a apresentação tardia.

4.
A exclusão de fundamento acessório da sentença não conduz à sua reforma quando remanescem elementos probatórios suficientes à manutenção da responsabilidade civil reconhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 935 e 945; CPC, arts. 9º, 10, 344, 355, I, 435, 315 e 85, §11; CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; Resolução CNJ nº 591/2024, arts. 8º e 9º.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Preliminarmente
,
delibero
acerca do pedido formulado pelo apelante, visando a
retirada do feito
da pauta de julgamento virtual, com a consequente redesignação para sessão presencial, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral na modalidade presencial, conforme petição de ID 37021101.

Nos termos do art. 8º, inciso II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o requerimento de destaque ou de retirada de pauta para julgamento presencial não ostenta natureza potestativa, sujeitando-se à apreciação do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de afastamento do julgamento em ambiente virtual.

No caso em exame, verifica-se que o recorrente sustenta que a causa envolveria questões de ordem pública e que a sustentação oral presencial possibilitaria melhor exposição dos argumentos defensivos, notadamente diante de suposto equívoco cometido pelo Juízo de origem. Aduz, ainda, que a realização do julgamento presencial contribuiria para evitar eventual nulidade processual.

Todavia, a parte requerente não indicou circunstância específica, objetiva e excepcional apta a demonstrar efetivo prejuízo decorrente da manutenção do julgamento em ambiente virtual. As alegações apresentadas restringem-se a afirmações genéricas acerca da relevância da matéria debatida e da conveniência da exposição oral presencial dos argumentos recursais, sem apontar qualquer peculiaridade do caso concreto que inviabilize ou comprometa o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa por meio dos instrumentos disponibilizados para o julgamento eletrônico.

Conforme dispõe o art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como a regulamentação interna deste Egrégio Tribunal de Justiça, é assegurada às partes a possibilidade de realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante a juntada prévia de arquivo audiovisual no sistema próprio, circunstância que preserva integralmente as prerrogativas profissionais da advocacia e a participação efetiva dos patronos no ato de julgamento.

Ressalte-se que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas específicas destinadas à viabilização da sustentação oral em ambiente virtual, garantindo aos advogados amplo acesso aos meios necessários ao exercício desse direito, inexistindo qualquer afronta ao contraditório, à ampla defesa ou às garantias inerentes ao devido processo legal.

Nesse sentido, disponibilizam-se os seguintes canais de orientação institucional:

https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574

https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4

Cumpre destacar, ademais, que o direito à sustentação oral não se confunde com pretenso direito subjetivo ao julgamento presencial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste nulidade ou cerceamento de defesa na manutenção do julgamento em sessão virtual quando assegurada à parte a possibilidade de apresentação de sustentação oral por meio eletrônico. Nesse sentido:

Não há nulidade no julgamento realizado em plenário virtual quando oportunizada à defesa a apresentação de sustentação oral pelos meios eletrônicos disponibilizados pelo Tribunal, inexistindo direito subjetivo da parte ao julgamento presencial.

(STJ, AgRg no AgRg no HC nº 832.679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/04/2024).

Acrescente-se que a presente demanda possui tramitação prolongada, recomendando-se a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, de modo a evitar delongas desnecessárias na entrega da prestação jurisdicional.

Diante desse contexto, ausente demonstração concreta de circunstância excepcional apta a justificar a retirada do feito da pauta virtual, não há razões para o acolhimento do pleito formulado.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual, formulado na petição de ID 37021101, mantendo-se o julgamento do feito no plenário virtual, na sessão já designada, facultando-se à parte recorrente a utilização dos meios eletrônicos disponibilizados por este Tribunal para a apresentação de sustentação oral, nos termos da regulamentação aplicável.

Passo a relatar.

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no duplo efeito (ID 34233507).

Passo a relatar
.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ALEX GÓES DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CLÁUDIA ALVES DE OLIVEIRA FAVACHO
, viúva da vítima fatal do sinistro.

A
sentença
recorrida, lançada ao ID 22613777, reconheceu a responsabilidade civil do demandado pelo acidente que ocasionou o falecimento de Welisson Magalhães Favacho, assentando que a materialidade do evento e a autoria estariam demonstradas pelos documentos constantes dos autos, dentre eles o boletim de ocorrência e laudos periciais. Em razão disso, condenou o requerido ao pagamento de pensão mensal correspondente a 1/3 do salário mínimo pelo período de 420 meses; ao ressarcimento das despesas funerárias no valor de R$ 1.300,00; ao pagamento de R$ 4.451,00, a título de danos materiais pela perda total da motocicleta; ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em 300 salários mínimos; e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A sentença consignou, ainda, que o réu teria conduzido o veículo sob influência de álcool e se evadido do local do acidente.

Em suas
razões recursais
(ID 22613779), o apelante sustenta, preliminarmente,
a
necessidade de suspensão do processo cível até o julgamento definitivo da ação penal instaurada para apuração dos mesmos fatos;
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas;
a
ocorrência de decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC;
a
inexistência de prova de que estivesse sob efeito de álcool, afirmando que exame toxicológico posteriormente juntado demonstraria resultado negativo;
a
necessidade de reconhecimento da culpa concorrente da vítima, sob o fundamento de que esta não possuía habilitação, conduzia motocicleta em situação irregular e teria contribuído para o evento danoso;
a
admissão dos documentos novos apresentados em grau recursal. Ao final, requer o acolhimento das preliminares para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer a culpa concorrente da vítima e reduzir as condenações impostas.

Em
contrarrazões
(ID 22613787), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando
que
a revelia do réu foi regularmente decretada, produzindo os efeitos previstos no art. 344 do CPC;
que

inexistiu cerceamento de defesa, porquanto o magistrado julgou a lide com base no conjunto probatório já existente;
que
os documentos apresentados pelo recorrente não possuem aptidão para afastar a responsabilidade reconhecida;
que
a ausência de habilitação da vítima e eventual irregularidade administrativa do veículo não configuram, por si sós, culpa concorrente; e
que
a sentença deve ser integralmente mantida.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia submetida a este Colegiado restringe-se a verificar se o feito deveria ter sido suspenso em razão da existência de ação penal relacionada aos mesmos fatos; se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa aptos a ensejar a nulidade da sentença; se a responsabilidade civil do apelante deve ser afastada ou mitigada pelo reconhecimento de culpa concorrente da vítima; e se os documentos apresentados em sede recursal alteram as conclusões alcançadas pelo Juízo de origem.

Não prospera a preliminar suscitada de que o
processo cível deveria ser suspenso.

Nos termos do
art. 935 do Código Civil
, a responsabilidade civil é independente da criminal, somente se vinculando ao juízo penal quanto à existência do fato e à autoria quando estas questões tiverem sido definitivamente decididas na esfera criminal.

A mera existência de ação penal em curso não impõe a suspensão obrigatória da demanda indenizatória. O
art. 315 do CPC
atribui ao magistrado faculdade, e não dever, de suspender o feito quando o julgamento depender da verificação da existência de fato delituoso.

No caso concreto, o conjunto probatório constante dos autos revelou-se suficiente para a apreciação da responsabilidade civil, inexistindo demonstração de que o desfecho da ação penal constitua pressuposto indispensável ao julgamento da pretensão reparatória.

Também não assiste razão ao apelante quanto ao alegado
cerceamento de defesa e da decisão surpresa

Observa-se que o recorrente foi regularmente citado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação, sendo decretada sua revelia.

A revelia não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos, mas autoriza o julgamento antecipado quando os elementos probatórios existentes forem suficientes para o convencimento do julgador.

Embora o recorrente alegue ter requerido dilação probatória após a decretação da revelia, não demonstrou concretamente quais provas seriam indispensáveis à modificação do resultado do julgamento, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da dinâmica do acidente.

Além disso, inexiste decisão surpresa. A sentença apreciou a controvérsia com fundamento nos fatos narrados na petição inicial e nos documentos já constantes dos autos, sem introduzir questão jurídica inédita sobre a qual as partes não tivessem oportunidade de se manifestar.

Todavia, merece registro que a sentença consignou expressamente que o requerido conduzia o veículo "sob efeito de álcool", circunstância que foi posteriormente impugnada pelo apelante mediante apresentação de laudo toxicológico com resultado negativo.

Ainda que tal aspecto possa recomendar o afastamento específico dessa fundamentação, não possui o condão de invalidar integralmente a sentença, desde que subsistam outros elementos aptos a demonstrar a culpa do agente.

A
responsabilidade civil
decorrente de acidente de trânsito exige a presença da conduta, dano e nexo causal.

No caso dos autos, o dano é incontroverso, consubstanciado no falecimento da vítima e nos prejuízos materiais decorrentes do acidente.

Quanto à autoria e ao nexo causal, a sentença baseou-se nos elementos documentais produzidos ainda na fase investigativa, além da ausência de impugnação tempestiva dos fatos narrados na inicial.

Por outro lado, a alegação de culpa concorrente da vítima não encontra respaldo probatório suficiente.

A ausência de habilitação para condução de veículo automotor e eventual irregularidade administrativa do veículo, embora constituam infrações de trânsito, não geram presunção automática de culpa pelo evento danoso.

Para a incidência do
art. 945 do Código Civil
, exige-se demonstração efetiva de que a conduta da vítima contribuiu causalmente para o resultado.

No presente caso, o recorrente não produziu prova apta a evidenciar que a falta de habilitação ou a situação documental da motocicleta tenham influenciado diretamente a ocorrência do acidente.

As alegações referentes à chuva intensa, deficiência de iluminação pública ou suposta ausência de sinalização traseira da motocicleta igualmente não vieram acompanhadas de prova robusta capaz de desconstituir a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Dessa forma, não há elementos suficientes para o reconhecimento da culpa concorrente.

Quanto a alegação da
apresentação dos documentos em grau recursal,
o art. 435 do CPC, autoriza a juntada de documentos novos quando destinados a comprovar fatos ocorridos após os articulados ou quando demonstrada justa causa para sua apresentação tardia.

No caso, o exame toxicológico apresentado pelo apelante pode ser conhecido, porquanto foi utilizado para impugnar fundamento específico da sentença.

Entretanto, ainda que se admita a inexistência de prova segura quanto à embriaguez do recorrente, tal circunstância não afasta, por si só, a responsabilidade civil reconhecida, sobretudo porque o juízo condenatório amparou-se em outros elementos de convicção relacionados à dinâmica do acidente.

Desse modo, a eventual exclusão da referência à condução sob influência de álcool não altera o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, ressalvando apenas que a referência à embriaguez do apelante não constitui elemento essencial para a manutenção da condenação, diante da subsistência dos demais fundamentos que reconhecem sua responsabilidade civil pelo evento danoso.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o percentual fixado na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026